Tribunal: TJPA
Processo: 0800618-74.2021.8.14.0109
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800618-74.2021.8.14.0109

RECORRENTE: ALESSANDRO DA SILVA RIBEIRO

ADVOGADO DATIVO: WASLLEY PESSOA PINHEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0800618-74.2021.8.14.0109.

RECORRENTE:
ALESSANDRO DA SILVA RIBEIRO.

ADVOGADO:
WASLLEY PESSOA, OAB-PA Nº 29.573.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR:
Dr. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PEDIDO DE
IMPRONÚNCIA. RÉU CONFESSO. PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. RECURSO DESPROVIDO. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO. RECORRENTE RESPONDE A PROCESSO EM LIBERDADE, INCLUSIVE MANTIDA A CONDIÇÃO DE SOLTO NA SENTENÇA GUERREADA.
CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA JULGADO IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da análise dos elementos dos autos, constata-se que estão presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para a pronúncia do recorrente, uma vez que, nesta fase processual, não se exige a certeza, bastando meros indícios de autoria, o que se demonstrou nos autos.

2.

Quanto ao pedido de recorrer em liberdade, resta prejudicado, uma vez que o recorrente se encontra solto, lhe sendo garantido, durante a prolação da sentença, o direito de assim permanecer.

3.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, julgado improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de novembro de 2023.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
Alessandro da Silva Ribeiro
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA, que o pronunciou nos termos do art.

121, § 2º, III, do CP, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Defende o recorrente que após a coleta da prova produzida perante o Juízo sentenciante, restou claro a ausência de indícios mínimos de autoria, de modo que o recorrente deverá ser impronunciado. Por fim, que possa recorrer em liberdade (ID 14923299).

Em Contrarrazões, o representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 14923306).

Decisão mantida pelo Juízo primevo (ID 14923308).

O Ministério Público de 2º grau exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso, conforme manifestação de ID 15286260.

É O RELATÓRIO.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

02 – DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Resta prejudicado o pedido formulado pela defesa para que o recorrente possa responder ao processo em liberdade, uma vez que, além de já se encontrar solto, o juízo
a quo
, ao prolatar a r. sentença de pronúncia
garantiu o direito de assim permanecer,
in verbis
(ID 14923298):

"(...)

Em face do disposto no artigo 413, § 3º, do CPP, entendo desnecessária a prisão cautelar do acusado nesta fase, pois ele compareceu aos atos do processo, demonstrando não ter intuito de atrapalhar a instrução criminal, nem de se furtar da aplicação da lei penal.

(...)."

Portanto, neste particular, resta prejudicado a matéria questionada.

03 – DO MÉRITO.

Em relação a tese
ausência de indícios mínimos de autoria
, passo a analisar.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois compete ao Júri Popular. Em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

A pronúncia é um parecer acusatório que se baseia na existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime. Se esses elementos estiverem presentes, o recorrente deve ser julgado pelo Conselho de Sentença, de acordo com o princípio in
dubio pro societate
, que é aplicável nesta fase processual. Nesse sentido, não é apropriado aplicar o princípio
in dubio pro reo
durante a pronúncia, pois cabe ao Tribunal do Júri examinar cuidadosamente o caso durante o julgamento.

No caso em apreço, os indícios de autoria se mostram presentes nas provas produzidas não somente perante a autoridade policial, como em juízo. Vejamos.

Inicialmente cumpre esclarecer que durante a fase policial o recorrente foi interrogado, momento em que relatou como os fatos ocorreram (ID 14923232, fl. 11)
.
Confira-se:

"(...) quando estava entrando na sua casa, um homem cujo interrogado alega não conhecer chegou próximo ao interrogado e lhe desferiu vários socos, logo o interrogado revidou a agressão e começou uma briga corporal e o homem caiu no chão desacordado; Que o interrogado entrou na sua casa pegou uma faca e desferiu cerca de três golpes na vítima dentre esses golpes dois foram na região do pescoço e um em um dos braços da vítima e a vítima morreu ainda no local; (...) Que o interrogado condessa o crime de livre e espontânea vontade, por pesar na consciência. (...)"

Ainda na fase inquisitiva, a genitora do recorrente declarou (ID 14923232, fl. 13):

"(...) o seu filho lhe confessou que havia matado um homem após uma briga; (...)"

De igual sorte, o padrasto do recorrente narrou que lhe foi confessado a autoria do crime, ocorrida após uma briga com a vítima (ID 14923232, fl. 15).

Perante a autoridade judicial a prova testemunhal foi repetida, oportunidade em que o padrasto e genitora do recorrente ratificaram suas declarações, as quais o recorrente teria confessado a autoria do crime (mídias constantes do ID 14923269 e ID 14923278).

O recorrente, por sua vez, perante o juízo
a quo
admitiu ter esfaqueado a vítima, contudo, que teria se defendido ao tomar a faca do ofendido, que havia lhe agredido. No momento da facada a vítima estava abaixada (mídias de ID’s 14923282 a 14923290).

Observa-se, portanto, que não há que se falar em ausência de indícios mínimos de autoria, pois ao contrário do que argumenta a defesa em suas razões, trata-se de réu confesso.

De igual forma, não prospera a tese defensiva a respeito de requerimento ministerial pela impronúncia do recorrente, como bem se observa das mídias de ID 14923291 e 14923292, onde claramente a douta representante do órgão ministerial requer a pronúncia do recorrente.

Entendo que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo de 1º grau apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

Eis o entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte Estadual:

"(...) 2. É cediço que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, de modo que apenas o convencimento do magistrado quanto à existência delituosa e de indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 413 do Código de Processo Penal), daí que a tese da impronúncia sustentada pela defesa não merece prosperar. 3. Não se deve olvidar que na fase processual em que se entram os presentes autos vigora o princípio do in dubio pro societate e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço. (...)." (TJPA, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1a Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-16).

"RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não merece guarida o pedido de despronúncia e, menos ainda, o pedido de absolvição, uma vez que consta do caderno processual prova de materialidade e indícios da autoria delitiva imputada aos recorrentes, havendo suporte probatório suficiente para manter a decisão impugnada, impondo a submissão do recorrente a julgamento pelo Júri Popular, juiz natural da causa, onde as teses que procurar sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

2. É possível que os indícios de autoria, imprescindíveis à pronúncia, a qual configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram, também, dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial. Precedentes do STJ.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." (2019.04704357-51, 209.532, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2019-11-12, Publicado em 2019-11-13).

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I, III E IV, DO CP - IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. 1) Materialidade delitiva comprovada através de laudo pericial necroscópico juntado aos autos e os indícios suficientes de autoria por meio dos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução criminal, de onde se extrai que a vítima foi morta pelo acusado e outro já falecido, em virtude de dívida de droga, tendo sido amarrada e torturada até à morte por ação corto-contundente, perfurocortante e contundente, sendo que foi encontrada sem um dos olhos e diversos cortes no corpo. 2) Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta típica imputada ao acusado, compete ao Tribunal do Júri sopesá-las e valorá-las, para decidir se acolhe ou não a tese acusatória, ou a da defesa. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE." (2019.03835287-95, 208.209, Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2019-08-21, Publicado em 2019-09-19).

N
esse diapasão, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento de

Renato Brasileiro de Lima
(Código de Processo Penal Comentado. 3.ed.rev. e atual. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 1160),
que assevera:

"1. Pronúncia
: a decisão de pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Assim,
se o juiz sumariamente estiver convencido da existência de crime e da presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve pronunciar o acusado, de maneira fundamentada. Há na pronúncia um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, se qualquer valoração acerca do mérito.
Julga-se admissível o ius accusationis. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo que todas as acusações tenham ao menos probabilidade de procedência." (Destaquei).

Com igual ênfase, lecionam
Eugênio Pacelli
e
Douglas Fisher
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 5 ed. ver. e atual. São Paulo: Atlas, 2013, p. 886):

"414.1. Decisão de impronúncia. A
impronúncia ocorre exatamente em situação oposta à pronúncia: em caso de o juiz não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deverá proferir decisão não submetendo o réu e/ou partícipe ao Tribunal do Júri
. Quando houver a impronúncia em grau recursal (provendo-se recurso em sentido estrito em favor da defesa), fala-se em despronúncia, cujos efeitos são exatamente os mesmos da impronúncia." (Grifei).

Assim, da análise dos elementos dos autos, constata-se a presença

dos requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, elementos suficientes para a pronúncia do recorrente
ALESSANDRO DA SILVA RIBEIRO
, uma vez que, nesta fase processual, não se exige a certeza, bastando meros indícios de autoria.

Sendo assim, diante da existência da materialidade e de indícios de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, na parte conhecida, nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/11/2023